Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Tendo em vista o disposto no art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para, querendo, se manifestar sobre o recurso de agravo interno (ID 15292380) interposto contra a decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela e sobre o recurso de agravo interno (ID 16055078) interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator